Tribunal: TJBA
Processo: 8049997-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049997-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO BAIXINHA DO BOM JESUS

Advogado(s)
:
AMERICO BARBOSA NASCIMENTO

AGRAVADO: JOSENICE DA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
NALANA MACHADO ASSIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE DE IMÓVEL. ESBULHO RECENTE. ART. 565 DO CPC. DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Baixinha do Bom Jesus contra decisão que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, deferiu liminar em favor da agravada para reintegrá-la na posse do imóvel. A agravante sustenta a ocorrência de posse superior a ano e dia por aproximadamente 42 famílias, a nulidade da decisão por inobservância das formalidades processuais, a ausência de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público e a violação aos princípios da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado que o esbulho ocorreu há mais de ano e dia, a exigir a designação de audiência de mediação nos termos do art. 565 do CPC; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na concessão da liminar de reintegração de posse, especialmente quanto à alegada ausência de intimação dos órgãos obrigatórios e à observância das garantias processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 565 do CPC determina a designação de audiência de mediação apenas quando o esbulho ou a turbação houver ocorrido há mais de ano e dia, não sendo exigível tal providência em caso de esbulho recente.

4. A agravante não comprovou de forma inequívoca a posse superior a ano e dia, pois a ata de constituição da associação e as fotografias juntadas não demonstram, de maneira clara e objetiva, a data de início da ocupação.

5. A agravada apresenta boletim de ocorrência que indica o ingresso recente de ocupantes no imóvel, em agosto de 2024, corroborando a alegação de esbulho ocorrido em prazo inferior a ano e dia.

6. A legislação processual autoriza a concessão de liminar inaudita altera pars em caso de esbulho recente, inexistindo afronta ao art. 565 do CPC na hipótese.

7. O juízo de origem determinou a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como a expedição de ofício à Secretaria de Assistência Social para acompanhamento do cumprimento da medida, além da citação dos ocupantes por oficial de justiça, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de intervenção institucional.

8. Não se verifica ilegalidade manifesta ou violação aos dispositivos processuais invocados que justifique a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A audiência de mediação prevista no art. 565 do CPC é obrigatória apenas quando o esbulho ou a turbação houver ocorrido há mais de ano e dia.

2. A ausência de prova inequívoca da posse prolongada afasta a incidência do art. 565 do CPC e autoriza a concessão de liminar inaudita altera pars em ação possessória.

3. A determinação de intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública pelo juízo de origem afasta alegação de nulidade por ausência de intervenção obrigatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8049997-24.2025.8.05.0000
em que é agravante

Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Baixinha do Bom Jesus

e agravada

Josenice da Conceição Santos
.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.